Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-78.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714145-78.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Regularize o apelante a sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que o substabelecimento outorgado ao subscritor do apelo encontra-se com prazo vencido. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora